Tribunal: STF
Processo: Rcl 70625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIR EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda., em 13.8.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Execução Provisória n. 0000052-2021.5.05.0013, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “No que tange à correção monetária, diante de esclarecimentos prestados com a publicação do Acórdão relativo à decisão do STF nos autos das ADI's 5867 e 6021 e ADC's 58 e 59, em 07/04/2021, os cálculos anexos devem ser reformados. 



    Observo que as contas observaram a aplicação do IPCA-E desde o vencimento das parcelas devidas até o dia anterior à notificação (fase pré-judicial), bem como juros de mora equivalentes à TR no período entre o ajuizamento e a notificação das reclamadas, passando-se a utilizar, a partir de então, somente a taxa SELIC, que incorpora no seu cálculo a correção monetária e os juros de mora. (Id 295446c). 



    Tais parâmetros, entretanto, não podem prevalecer. Explico.



      Não há dúvidas de que coisa julgou transitou em julgado estabeleceu a incidência de juros de mora, muito embora não tenha fixado o índice de correção monetária (vide id. d7e6189), nos seguintes termos: ‘Os juros de mora são simples a contar da data de ajuizamento da ação em apreço’. 



    Assim, se extrai que a decisão transitada em julgado não determinou o índice a ser utilizado, mas já transitou em julgado o método da liquidação com aplicação de juros de mora, sem nenhuma insurgência quanto a aplicação da taxa de juros. 



    Não é possível a adoção da TR como índice de atualização monetária, eis que o STF já se posicionou pela sua inconstitucionalidade. Também não é possível a aplicação da taxa Selic para composição dos juros e da atualização monetária, pois a coisa julgada já estabeleceu a incidência dos juros de mora de 1% ao mês (...)



    Adoto, também como razões de decidir, os judiciosos fundamentos para concluir que, se, há coisa julgada para aplicar juros de mora, o índice a ser utilizado é o IPCA, porque não pode ser a SELIC (nela já tem juros) nem a TR (foi declarada inconstitucional), destacando que as ADCs 58 e 59 do STF fixaram, de forma expressa, a modulação quanto ao respeito a coisa julgada. 



    Não é possível a adoção da taxa SELIC acrescido de juros, que implicaria, inclusive, em bis in idem, eis que a referida taxa já contempla juros e estes estão contemplados na liquidação em tópico que não foi objeto do recurso.



    Desta forma, como já restou declarada a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de atualização, a hipótese autoriza, a adoção do IPCA na atualização do do débito e a aplicação dos juros de mora, em respeito aos efeitos da coisa julgada. 



    Nessa linha, a hipótese é de aplicação do IPCA-E para toda a apuração, eis que não é inconstitucional e o STF, ao julgar as ADCs 58 e 59, modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica, estabelecendo o respeito à coisa julgada.



    Frise-se que, no processo executório, não se pode inovar ou modificar a sentença liquidanda por força do que dispõe o art. 879, $ 1º da CLT e também em face do princípio do respeito à coisa julgada, contido no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Assim, conforme acertadamente decidiu o Juízo primário na sentença, tal insurgência não merece prosperar. Dessa forma, considerando os termos positivados nos tópicos sobreditos, não há que se falar em excesso de execução, porquanto os cálculos elaborados obedeceram ao título executivo judicial” (fls. 5-9, doc. 142).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação, distribuída por prevenção às Reclamações ns. 55.756 e 56.455 (doc. 151).



    2. A reclamante afirma que, “no processo de conhecimento, a última decisão ocorreu em 25/04/202312, rejeitando embargos de declaração da Qualidados contra decisão em agravo interno, ou seja, foi muito posterior ao julgamento das ADCs 58 e 59, ADIs 5.867 e 6.021” (fl. 4, doc. 1).



    Ressalta que “o TRT da 5ª Região, mesmo reconhecendo que a coisa julgada ‘não determinou o índice a ser utilizado’, inexplicavelmente deu provimento ao agravo de petição para afastar a decisão vinculante deste C. STF e concedeu IPCA-E mais juros de mora de 1% a todo o período de apuração” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que “inexistiu trânsito em julgado antes dos critérios fixados por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, pois os recursos no processo de conhecimento eram idôneos para afastar integralmente a condenação, não havendo trânsito em julgado sequer parcial” (fl. 20, doc. 1).



    Sustenta que “na coisa julgada não houve fixação dos critérios de atualização; (2) se considerada a última decisão proferida no processo de conhecimento, em 25/04/2023, é de aplicação obrigatória e automática o que foi decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021” (fl. 21, doc. 1). 



    Requer “medida liminar inaudita altera parte até a decisão final, nos termos do art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0000052-59.2021.5.05.0013 e a suspensão dos efeitos do v. aresto reclamado até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 40, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência desta reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, fixando-se os critérios de correção monetária previstos no julgamento das ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. Sucessivamente, a procedência desta reclamação para que seja determinada ao E. TRT da 5ª Região a prolação de novo acórdão em consonância as teses firmadas no julgamento das ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021” (fl. 40, doc. 1). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer se mantenha a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, com alteração da Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deveria ser aplicado, até superveniência de solução legislativa, igual índice de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo de petição, com os seguintes fundamentos:



    “Não há dúvidas de que coisa julgou transitou em julgado estabeleceu a incidência de juros de mora, muito embora não tenha fixado o índice de correção monetária (vide id. d7e6189), nos seguintes termos: ‘Os juros de mora são simples a contar da data de ajuizamento da ação em apreço’. 



    Assim, se extrai que a decisão transitada em julgado não determinou o índice a ser utilizado, mas já transitou em julgado o método da liquidação com aplicação de juros de mora, sem nenhuma insurgência quanto a aplicação da taxa de juros. (...) 



    Se, há coisa julgada para aplicar juros de mora, o índice a ser utilizado é o IPCA, porque não pode ser a SELIC (nela já tem juros) nem a TR (foi declarada inconstitucional), destacando que as ADCs 58 e 59 do STF fixaram, de forma expressa, a modulação quanto ao respeito a coisa julgada. 



    Não é possível a adoção da taxa SELIC acrescido de juros, que implicaria, inclusive, em bis in idem, eis que a referida taxa já contempla juros e estes estão contemplados na liquidação em tópico que não foi objeto do recurso.



    Desta forma, como já restou declarada a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de atualização, a hipótese autoriza, a adoção do IPCA na atualização do do débito e a aplicação dos juros de mora, em respeito aos efeitos da coisa julgada. 



    Nessa linha, a hipótese é de aplicação do IPCA-E para toda a apuração, eis que não é inconstitucional e o STF, ao julgar as ADCs 58 e 59, modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica, estabelecendo o respeito à coisa julgada” (fls. 5-9, doc. 7).



    Como realçado pela autoridade reclamada, na decisão proferida na ação de conhecimento não se fixou o índice de atualização monetária aplicável, a atrair a incidência do disposto no item 9 da ementa do julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal, nestes termos: 



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021).



    8. Os dados constantes do processo comprovam descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 54.323-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    A modulação de efeitos das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 aplica-se à espécie em exame, pois, como assentado pela autoridade reclamada, na decisão transitada em julgado não há manifestação expressa dos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nos julgamentos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora